Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700938-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON DA CRUZ SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 59285698, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu. O agravante por meio da petição ID 59438901, requereu a juntada do comprovante de renda a fim de comprovar o direito à gratuidade, e informou que teve ciência de sua rescisão contratual em 22/05/2024, em razão do bloqueio que consta em sua CNH. Da análise do documento anexado, verifica-se que o agravante não cumpriu integralmente a decisão ID 59285698, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses. Ressalta-se que o agravante declara em seu agravo ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. O documento anexado, por si só, não induz à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito